Tribunal: TJMT
Processo: 1002562-72.2020.8.11.0004
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-06

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002562-72.2020.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JONAS JOSE LOTTERMANN - CPF: 004.349.260-60 (EMBARGADO), MARCO AURELIO ZOCCAL - CPF: 073.081.338-00 (ADVOGADO), X LINCE - CNPJ: 10.476.457/0001-20 (EMBARGANTE), LUCAS ALBUQUERQUE LOUZADA DE ASSIS - CPF: 103.611.806-16 (ADVOGADO), WILSON DA SILVEIRA JUNIOR - CPF: 034.645.596-02 (ADVOGADO), CLUBE DE BENEFÍCIOS BEM PROTEGE (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS
–
ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C OBRIGA
ÇÃO
DE FAZER – PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE SEGURO –

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO COM RELAÇÃO À PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – ALEGADA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente o vício apontado pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada, qual seja, a alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do feito sem oportunizar a produção de provas.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15 para o acolhimento dos embargos de declaração, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

A simples interposição de recurso, ainda que seja desprovido, não o caracteriza como meramente protelatório sendo descabida qualquer aplicação de multa, pois compreende o direito fundamental de recorrer previsto no artigo 5º, inciso LV, da CF/88.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
CLUBE DE BENEFÍCIOS BEM PROTEGE BRASIL
contra o v. acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela seguradora, mantendo inalterada a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 66.496,99 (sessenta e seis mil quatrocentos e noventa e seis reais e noventa e nove centavos) descontando-se, todavia, o valor da cota de participação/franquia de 8% (oito por cento) do valor do caminhão, indicado na tabela FIPE na data do evento (item 18.1 – id. 46217034 - Pág. 18), devendo incidir juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do sinistro e ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença, bem como ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, na forma do § 2º do artigo 85 do CPC/15, conforme ementa abaixo transcrita (ID 155843654):

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE SEGURO – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – NEGATIVA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE PELOS DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em cerceamento de defesa quando os documentos que instruem os autos comprovam de forma contundente a ocorrência do sinistro e os danos dele decorrentes, bem como a dinâmica do sinistro isentando o segurado de qualquer responsabilidade sobre o fato.

Comprovada a ocorrência do sinistro e a contratação do seguro, bem como a negativa da seguradora em efetuar o pagamento da indenização após a realização de todos os procedimentos exigidos para o regular trâmite do processo administrativo, imperioso reconhecer a obrigação ao pagamento da indenização securitária no valor correspondente aos danos observados os limites da apólice.

A recusa indevida da seguradora ao pagamento da indenização securitária ultrapassa a esfera do mero aborrecimento caracterizando o dano moral indenizável, de modo que o quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.-”

Em suas razões recursais (ID 160320680), sustenta a seguradora, ora embargante, que o acórdão incorre em omissão e obscuridade com relação à alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do feito sem que tenha sido oportunizada a produção provas.

Sustenta que o acórdão, ao ratificar a sentença de primeiro de grau, também cerceou o direito de defesa já que entendeu que a documentação existente nos autos seria suficiente para comprovar a regularidade do tráfego do veículo no momento do acidente, por estar equipado com rastreador, que além de aferir a posição do veículo registra também a sua velocidade.

Assevera que referido rastreador não é suficiente para afastar a culpa do condutor do veículo, pois os registros são feitos com intervalos pré-determinados de tempo, não tendo sido registrada a velocidade no momento do acidente

Aduz ainda, ter comprovado que os discos tacógrafos enviados pelo embargado quando da abertura do sinistro encontravam-se totalmente ilegíveis, tendo sido requerida a produção de prova pericial para apurar a velocidade exata do veículo no momento do acidente, tendo em vista a extensão dos danos e a possibilidade de agravamento do risco pelo excesso de velocidade.

Afirma que somente a prova pericial seria capaz de auferir a velocidade do veículo no momento exato do acidente, motivo pelo qual requer a especificação de qual documento serviu de base para aferir a velocidade do veículo e condenar a seguradora ao pagamento da indenização.

Ao final, prequestiona a matéria.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar aos vícios apontados, com efeito de pré-questionamento.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e condenação da seguradora ao pagamento de multa por interposição de recurso meramente protelatório (ID 161393161).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRª DESª MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a obscuridade se evidencia “quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial” (MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593), o que não se evidencia do v. acórdão.

Por sua vez,
omissa
é decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos necessários ao julgamento do recuso de apelação foram analisados de maneira clara e expressa, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão no acórdão embargado, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciada questão já decidida quando do julgamento do recurso de apelação interposto, sem que haja de fato o aludido vício, além de prequestionar a matéria.

Para esclarecer a questão, segue transcrito o voto proferido no julgamento do recurso que analisou de forma clara e objetiva todos os questionamentos trazidos pelas partes, vejamos (ID 160320680):

“VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que a parte autora
JONAS JOSÉ LOTTERMANN
ajuizou a presente Ação de Indenização c/c Obrigação de Fazer em face do
CLUBE DE BENEFÍCIOS BEM PROTEGE BRASIL
, aduzindo, em síntese, que em 26/06/2020, por volta das 21h00min, se envolveu em um acidente de trânsito, tendo colidido seu caminhão VOLVO/FH-12 380 6X2, ano 2005, placa DBB1439; Chassi 9BVAN50A55E711905, Renavam 00861558685, na Rodovia BR 158, próximo ao trevo que dá acesso ao Município de Querência/MT em razão de que o veículo que trafegava à sua frente tentou um ultrapassagem sem sucesso e ao invés de desviar para o acostamento sinalizando, apenas parou bruscamente o veículo, causando-lhe prejuízo de enorme monta. No entanto, ao acionar a seguradora teve seu pedido negado, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda.

Em sua inicial (ID 151395899) requereu:

a) A condenação da apelante ao pagamento dos danos materiais no valor de R$ 66.496,99 (Sessenta e seis mil, quatrocentos e noventa e seis reais e noventa e nove centavos), devidamente atualizada com os juros legais;

b) A condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

c) A condenação da apelante ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais em sua integralidade.

Ao apreciar o feito, o d. magistrado singular julgou procedentes os pedidos iniciais, nos termos relatados.

Inconformado, recorre
o CLUBE DE BENEFÍCIOS BEM PROTEGE BRASIL
, ora apelante.

Pois bem.

1) PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA.

Conforme relatado, sustenta a apelante a nulidade da sentença ao argumento de que a negativa para realização de perícia para apurar a velocidade em que trafegava o veículo segurado no momento do acidente violou seu direito de defesa.

Defende ainda ser imprescindível ao deslinde do feito a realização de perícia, haja vista a necessidade de apuração da real e direta causa do acidente, qual seja, o excesso de velocidade no momento do acidente.

Analisando detidamente os autos, constata-se que razão não assiste à seguradora.

Isso porque, extrai-se dos documentos que o apelado entregou procedeu à instalação de monitoramento por satélite em empresa parceira da apelante, como lhe foi imposto quando da celebração do contrato de seguro, equipamento este que registrou que no momento do acidente, o veículo segurado não se trafegava com excesso de velocidade, conforme relatórios juntados aos autos no ID 151395004.

A mesma informação se extrai do boletim de ocorrência, o qual registrou que a causa do acidente se deu em razão de ultrapassagem frustrada do veículo que seguia à frente do veículo segurado (ID 151394959).

Há que se ressaltar ainda, que a parte apelante não apresentou qualquer argumento técnico capaz de invalidar o relatório de rastreamento por satélite do caminhão, no qual consta a velocidade em que trafegava no momento do acidente.

Assim,
rejeito a preliminar
de cerceamento de defesa por entender absolutamente desnecessária qualquer prova pericial.-

2) MÉRITO

A) COBERTURA – DISCO TACÓGRAFO

No tocante à ausência de cobertura por não ter sido entregue pelo apelado o tacógrafo, sem razão a apelante.

Isso porque, da análise dos autos, verifica-se que a parte autora firmou contrato de proteção do veículo em 13/08/2018, cujo objeto segurado corresponde ao caminhão Volvo, Placa DBB1439, Cor Branca, Chassi 9BVANSOA55E711905, Ano/Fabricação 2005/2005, Renavam 00861558685, Agregado 1 Placa DBB1457, Chassi 9AAO71022GSC068592 e DBB1467, Chassi 9AA07072GSC058593, conforme se extrai da Proposta de Filiação (ID 151394956), Registro do Veículo (ID 151394957) e Recibo de Filiação (ID 151394958), cujo plano contratado prevê as seguintes coberturas:

a)

FURTO/ROUBO/COLISÃO/INCÊNDIO/DANOS NATUREZA – 100%;

b)

COBERTURA DE PARA BRISA – 60%;

c)

COBERTURA FARÓIS/RETORVISORES – 60%;

d)

ASSISTENCIA 24 HORAS – NACIONAL IDA E VOLTA – 1.000KM;

e)

ASSISTENCIA 24 HORAS – NACIONAL AGREGADO – 400KM;

f)

COBERTURA PARA DESTOMBAMENTO ATÉ r$ 5.000,00;

g)

ASSISTENCIA DE 20% DO CUSTO COM (DMH) – 20%;

h)

COBERTURA APP (MORTE/INVALIDEZ) – R$ 10.000,00;

i)

COBERTURA AUXÍLIO FUNERAL – LIMITADO EM R$ 3.000,00;

j)

FUNDO PARTICIPAÇÃO P/ 3º (DANOS MATERIAIS) – R$ 100.000,00;

Além disso, extrai-se da Proposta de Filiação (ID 151394956) que a apelante exige expressamente a instalação de rastreadores nos veículos à Diesel com valor de Tabela FIPE superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), conforme imagem abaixo:

O acidente narrado nos autos encontra-se devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência de ID 151394959.

Assim, devidamente comprovada a contratação do seguro e o sinistro envolvendo o veículo segurado no dia 26/06/2020, com avarias no valor de R$ 66.496,99 (sessenta e seis mil quatrocentos e noventa e seis reais e noventa e nove centavos), como faz prova os orçamentos juntados com a inicial (IDs 151394961; 151394962 e; 151394963), a Proposta de Filiação (ID 151394956), o Registro do Veículo (ID 151394957), o Recibo de Filiação (ID 151394958) e o Boletim de Ocorrência (ID 151394959), devida a cobertura contratada independentemente da entrega do tacógrafo pelo apelado.

Isso porque, as informações acerca do acidente como exige a apelante foram devidamente registradas pelo rastreador por satélite, conforme relatório de ID 151395004, o qual registrou que no dia acidente por volta das 21h00min. o veículo encontrava-se dentro do limite de velocidade permitido na via em que trafegava, conforme imagem abaixo colacionada.

Além disso, ao contrário do que alega a apelante, todos os documentos demonstram que o veículo não se encontrava em alta velocidade no momento do acidente.

Ademais, o documento de ID 151395003 comprova que o apelado procedeu à entrega do disco tacógrafo à apelante, informação esta corroborada pela negativa de indenização de ID 151395007, onde a apelante informa ao associado que não irá proceder ao pagamento porque o equipamento encontrava-se ilegível.

Destaca-se ainda que o documento de ID 151395003 demonstra que o disco tacógrafo do dia do acidente entregue à apelante pelo apelado e encontrava-se em prefeitas condições, tendo registrado o momento exato do acidente, conforme imagem abaixo.

Por sua vez, o boletim de ocorrência esclarece que o acidente ocorreu em razão da tentativa frustrada de ultrapassagem realizada pelo caminhão Truch Placa CTU2816-MG, conforme narrativa abaixo colacionada, restando afastada a alegação de que o veículo segurado estava em alta velocidade.

Assim, não há como acolher a alegação de ausência de cobertura por não ter sido entregue pelo segurado o disco do tacógrafo, pois além de restarem demonstrados os danos ao caminhão segurado e estarem presentes todas as informações acerca do acidente, a apelante não juntou aos autos nenhum documento capaz de invalidar o relatório de rastreamento por satélite do caminhão, no qual consta a velocidade em que trafegava no momento do acidente.

Assim, a sentença há que ser mantida inalterada neste ponto, no exato valor da condenação pelos danos materiais.

b) DANO MORAL

No que tange à alegada inexistência de elementos a ensejar a indenização por danos morais,
razão não assiste à apelante
.

Isso porque, o
dano moral
constitui o prejuízo decorrente da "agressão à dignidade humana" que provoca constrangimento, mágoa ou tristeza na intimidade da pessoa e que se diferencia daquelas situações que causam meros aborrecimentos, aos quais todas as pessoas estão sujeitas porque são fatos corriqueiros e atinentes à vida em sociedade e, por conseguinte, incapazes de gerar dano passível de ressarcimento.

Nesse contexto, não resta dúvida de que a negativa da apelante ao pagamento a que faz jus o apelado, aliado ao longo tempo decorrido desde o sinistro, dificultando o exercício de sua profissão, gera dano moral indenizável, pois tal situação dificultou a vida profissional do autor, obrigando-o a ajuizar a presente demanda para recebimento da indenização securitária sabe-se lá quando.

Diante disso, a sentença proferida pelo Juízo a quo não poderia ser mais acertada, da qual me valho para subsidiar meu voto, vejamos (ID 977775508):

“Primeiramente, reafirmo que a relação jurídica firmada entre as partes se rege pelas normas aplicáveis às relações de consumo.

Ainda que a demandada seja revestida de caráter associativo, isto não afasta a natureza de fornecedora de serviços, tampouco a natureza do autor de consumidor, pois é o destinatário final do serviço/produto ofertado.

A respeito já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS
. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E JURÍDICOS AOS
ASSOCIADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE TRATAMENTO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. VALOR ARBITRADO MODERADAMENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
O STJ já decidiu ser irrelevante o fato de a recorrida ser uma entidade sem fins lucrativos, de caráter beneficente e filantrópico, se desempenha atividade no mercado mediante remuneração, para que seja considerada prestadora de serviços regida pelo CDC
. (...)." (STJ - AgRg no Ag 1215680/MA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2012, DJe 03/10/2012) (negrito nosso)

No caso, a contratação do seguro entre o autor e a demandada restou devidamente comprovada, por meio dos documentos de id. 46217973 e id. 46218654, nos termos do que dispõe o artigo 758 do Código Civil:

“Art. 758. O contrato de seguro prova-se com a exibição da apólice ou do bilhete do seguro, e na falta deles, por documento comprovatório do pagamento do respectivo prêmio”.

Também é incontroversa a ocorrência do acidente envolvendo o veículo de propriedade do autor, bem como a negativa de cobertura pela demandada.

Depois, da análise do "Regulamento do Beneficiário", verifica-se que ela prevê o capital segurado de até R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais).

Vide id. 46217034 - Pág. 18:

“17.4. A repartição dos prejuízos materiais será limitada ao valor máximo de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para os veículos leves e de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) para veículos utilitários cadastrado junto à Associação. Este valor será periodicamente revisto pela Diretoria Executiva observando o valor da Tabela FIPE.”

No que tange ao tacógrafo, este serviria para apurar eventual velocidade do autor, contudo quando da celebração do contrato lhe foi imposto a instalação de monitoramento por GPS em empresa parceira da demandada, inclusive o relatório foi juntado pelo autor no id. 40265706, de modo que poderia a demandada obter esta informação sem a entrega do disco de tacógrafo.

Neste aspecto, cumpre o observar que o tanto o GPS quanto o tacógrafo não apontaram velocidade demasiadamente superior a de 80km/h, estando, portanto, seu condutor em velocidade compatível com a praticada (id. 40265705).

Nessa toada:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUSÊNCIA DE COBERTURA DE SINISTRO POR FALTA DE “DISCO DE TACÓGRAFO” – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – EXISTÊNCIA DE TESE NO SENTIDO DE QUE APENAS A FALTA DO EQUIPAMENTO (DISCO DE TACÓGRAFO) NÃO SERIA SUFICIENTE PARA NEGAR A COBERTURA DO SEGURO – NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DE CULPA DO SEGURADO POR OUTROS MEIOS (...) .
Não há dúvidas de que em contrato envolvendo seguro incide o Código de Defesa do Consumidor, devendo ser interpretadas, em tese, as cláusulas contratuais de modo mais favorável ao consumidor; e com esse viés impõe-se destacar que não é viável negar cobertura de seguro efetivamente existente e em vigência simplesmente por falta de equipamento descrito no contrato de adesão (disco de tacógrafo), sobretudo quanto possível que se socorra de outros meios para aferir se o segurado deu causa ao sinistro
. (...)" (TJ-MT 10004001420218110055 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 15/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2022) (negrito nosso)

Por outro lado, de acordo com o boletim de ocorrência apresentado no id. 46324211, o acidente ocorreu porque o veículo que transitava à frente do autor parou bruscamente, ocasionando a batida.

Nesse passo, em razão da relação de consumo existente entre as partes, caberia à demandada alegar e comprovar qualquer outro motivo que ensejaria a exclusão da cobertura contratada, o que não ocorreu. Assim, à míngua do que fora apresentado nos autos, deve a demandada proceder com a cobertura prevista em contrato.

A propósito:

"(...)
Deve-se considerar que as associações de proteção veicular estão enquadradas no conceito de fornecedor, descrito no art. 3º, § 2º, do CDC. Para que a seguradora se exima do pagamento da indenização assumida em ato jurídico perfeito e bilateral, é necessário fazer prova cabal da circunstância excludente de responsabilidade, já que esta não se presume. É indevida a negativa de cobertura exclusivamente pela não apresentação do disco de tacógrafo, se não demonstrado que houve agravamento intencional do risco pelo associado.
Para que se defira indenização por lucros cessantes é indispensável à existência de prova do prejuízo suportado pela parte que a reclama. (...)." (TJ-MG - AC: 10000220455430001 MG, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 19/05/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/05/2022) (negrito nosso)

"OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAS E MORAIS. Acidente em estrada, devido às más condições da pista. Espécie parecida com "seguro".
Negativa da ré em suportar os gastos havidos pelo consumidor, por falta de apresentação do tacógrafo. Relatório de monitoramento de rastreador instalado no caminhão (cavalo mecânico Scania, ano 2007 e carreta, ano 2011) que tem a mesma finalidade, de informar a velocidade do veículo no momento do sinistro, do mencionado tacógrafo. Recusa em indenizar abusiva
. Aplicação parcial do CDC ao caso. Decisão singular que fica mantida, por seus próprios fundamentos. Desprovimento." (TJ-SP 10147781720168260577 SP 1014778-17.2016.8.26.0577, Relator: Campos Petroni, Data de Julgamento: 28/11/2017, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/11/2017) (negrito nosso)

Quanto ao valor dos danos materiais, cabe destacar os orçamentos apresentados pelo autor, que são: a) R$ 5.910,00 (cinco mil novecentos e dez reais) referentes ao ar-condicionado (id. 40236356 - Pág. 1); b) R$ 15.600,00 (quinze mil e seiscentos reais) referentes à parte de lanternagem, pintura e funilaria (id. 40236361 - Pág. 1); c) R$ 44.986,99 (quarenta e quatro mil novecentos e oitenta e seis reais e noventa e nove centavos) relativo às peças (id. 40236363 - Pág. 2), sendo cabível, assim, seu acolhimento.

Noutro giro, caberá ao autor o pagamento da cota de participação/franquia de 8% (oito por cento) do valor do caminhão indicado na tabela FIPE na data do evento (item 18.1 – id. 46217034 - Pág. 18), a ser debitada do valor correspondente aos danos materiais indicados acima.

No tocante aos danos morais, note-se que, em decorrência da conduta desidiosa da demandada, a parte autora tentou contato pela via administrativa, sem solução, sendo necessário o ingresso com a presente ação, o que demanda tempo e paciência consideráveis, vendo-se compelida a desperdiçar tempo e a desviar as suas competências para tentar resolver esses problemas de consumo, que o fornecedor tem o dever de não causar, conforme preconiza a denominada teoria do desvio produtivo.

Como cediço, a indenização pelo dano moral experimentado tem como finalidade tanto compensar o lesado por seu sofrimento, quanto sancionar o causador do dano, a fim de que se abstenha de praticar outros atos lesivos às pessoas.

Nessa esteira, o valor da indenização deve atender aos fins a que ela se presta, considerando a condição econômica da vítima e dos ofensores, o grau de culpa, a extensão do dano, a finalidade da sanção reparatória e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Destarte, considerando os parâmetros acima mencionados, fixo, a título de danos morais, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROGRAMA DE PROTEÇÃO VEICULAR - ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - NEGATIVA DA COBERTURA SOB O ARGUMENTO DE INOBSERVÂNCIA DE DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS NO QUE TANGE À DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA (DISCO DE TACÓGRAFO) – JUNTADA DE RELATÓRIO DE RASTREAMENTO - DOCUMENTO SUFICIENTE PARA ENSEJAR A INDENIZAR SECURITÁRIA – RECUSA INDEVIDA – DEVER DE INDENIZAR – CONFIGURADO – DANOS MORAIS
– (....) 1. No caso, em que pese a Apelante ser uma associação sem fins lucrativos, certo é que ela se equipara a uma seguradora, diante da natureza do serviço prestado (proteção automotiva), de modo que não se pode olvidar que o Regulamento dos Benefícios da ASTEP BRASIL, configura um contrato de adesão, aplicando-se, portanto, as regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor. 2.
Por corolário, a inversão do ônus da prova, é medida que se impõe, de maneira que cabia à ora Apelante demonstrar a legalidade da negativa do pagamento da indenização, ônus do qual a Apelante não se desincumbiu. 3. Isso porque, tem-se que, os relatórios do rastreador juntados no caderno processual demonstram que, no dia e local do acidente, o veículo segurado não estava em alta velocidade quando ocorreu a colisão (33 Km/h), de maneira que, o disco do tacógrafo não acrescentaria nenhuma informação que, a meu sentir, pudesse alterar essa situação fática
. 4. Ou seja, a dinâmica do acidente relatada no Boletim de Ocorrência, bem como a velocidade imprimida pelo veículo (registrada pelo rastreador) não induz à culpabilidade do condutor na ocorrência do acidente, que pudesse afastar o dever da seguradora pagar a respectiva indenização. 5.
Nesse contexto, convém salientar que o não pagamento imediato da indenização securitária se mostra ilícita, o que enseja o dever de indenizar
, mormente quando a indigitada negativa da Apelante impossibilitou a utilização do veículo pelo Apelado por longos meses. 6.
Destaca-se que, embora o descumprimento contratual, por si só, não enseja o dever de indenizar, entendo que o caso dos autos ultrapassa o mero aborrecimento, caracterizando ofensa ao direito de personalidade, sendo devida a indenização pelos danos morais causados. Todavia, tenho que o quantum fixado mostra-se exorbitante, razão pela qual a reforma nesse ponto é medida que se impõe, com o que o reduzo para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
. 7. Por outro lado, comprovado nos autos os valores dispendidos pelo Apelado para realização do conserto do veículo (R$ 58.891,75), bem como do guincho (R$ 980,00), tenho que deve prevalecer a condenação da Apelante ao pagamento da indenização por danos materiais na quantia de R$ 59.871,75 (cinquenta e nove mil, oitocentos e setenta e um reais e setenta e cinco centavos). 8. (...)." (TJ-MT - APL: 00004129320158110010 14638/2017, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 29/03/2017, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/04/2017) (negrito nosso)

Posto isso,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos iniciais para
CONDENAR
a demandada ao pagamento de R$ 66.496,99 (sessenta e seis mil quatrocentos e noventa e seis reais e noventa e nove centavos), em favor da parte autora, descontando-se, todavia, o valor da cota de participação/franquia de 8% (oito por cento) do valor do caminhão, indicado na tabela FIPE na data do evento (item 18.1 – id. 46217034 - Pág. 18), devendo incidir juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do sinistro.

Ainda,
CONDENO
a parte demandada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença.

CONDENO
a parte demandada ao pagamento das despesas, custas e dos honorários advocatícios, que FIXO em 15% sobre o valor da condenação, na forma do § 2º do art. 85 do CPC.

Por fim,
DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com base no inciso I do art. 487 do CPC.[...].”

Assim, o valor do dano moral atendeu aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso da seguradora.

Por consequência, levando em consideração o que dispõe o § 1º do artigo 85 do CPC/15, majoro para 20% sobre o valor da condenação a verba honorária, conforme §§ 1º, 2º e 11 do artigo 85 do CPC/15.

É como voto.-
”

Portanto, ausente o vício apontado e havendo inconformismo da parte, esta deve se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Corroborando este entendimento, o julgado do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, DE OBSCURIDADE E DE CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA EMPRESA REJEITADOS
. 1.
A teor do disposto no art. 1.022 do Código Fux, os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não se verifica no caso dos autos, porquanto o acórdão embargado dirimiu todas as questões postas de maneira clara, suficiente e fundamentada. 2. Os Embargos de Declaração não se prestam à finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de direito material, de modo a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido. 3. Dos próprios argumentos despendidos nos Aclaratórios verifica-se não se tratar de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, mas de mera pretensão de reforma do julgado com base no inconformismo da parte com a solução jurídica ali aplicada; pretensão incabível nesta via recursal
. 4. Com efeito, o acórdão embargado consignou, claramente, que, ressalvado o ponto de vista do Relator, nos termos da jurisprudência atual deste Sodalício, a comprovação da existência de feriado local deve ocorrer no ato de interposição do respectivo recurso, nos termos do art. 1.003, § 6o do CPC/2015, não se admitindo a comprovação posterior. 5. A contradição que autoriza o manejo dos Aclaratórios é aquela interna da decisão, como, por exemplo, quando a fundamentação está em oposição à parte dispositiva, o que não ocorre no caso dos autos, onde tanto a fundamentação quanto o dispositivo do acórdão embargado apontam para o desprovimento do Agravo Interno. Por certo, a decisão que aplica precedentes, com a ressalva de entendimento do julgador, não é contraditória (Enunciado 172 do Fórum Permanente de Processualistas Civis). 6. Por fim, a manifestação acerca de dispositivos da Constituição Federal é vedada a este Tribunal nesta seara recursal especial, mesmo que somente para fins de prequestionamento, uma vez que o julgamento de matéria de índole constitucional é reservado ao Supremo Tribunal Federal (AgInt no AREsp. 964.097/GO, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 9.5.2017; EDcl no AgRg no AREsp. 854.187/SP, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 11.4.2017). 7. Embargos de Declaração da Empresa rejeitados.”
(EDcl no AgInt no AREsp 994.912/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019).
(g.n.).

Ademais, ainda que tenham os embargos de declaração a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do artigo 1.022 do CPC/15, sob pena de rejeição.

Ademais, no prequestionamento não há necessidade de o órgão colegiado citar todos os dispositivos legais ou posicionamentos sumulados sobre o tema, interessa, isso sim, que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Assim, tendo sido bem fundamentada a decisão embargada, com indicação precisa do ponto sobre o qual a parte requer manifestação, não há que se falar em omissão, contradição ou qualquer outro vício na decisão embargada.

Quanto à
litigância de má-fé
, sustenta a parte embargada em suas contrarrazões, que a embargante deve ser condenada por litigância de má-fé em razão de que a interposição do presente recurso se caracteriza como meramente protelatório.

No entanto, a simples interposição de recurso, ainda que seja desprovido, não o caracteriza como meramente protelatório, pois compreende o direito fundamental de recorrer previsto no artigo 5º, inciso LV, da CF/88.

Ademais, para a caracterização do caráter meramente protelatório do recurso, faz-se necessária a existência de abuso do direito de recorrer, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Assim, inexistindo nos autos a sua caracterização, descabida a aplicação da multa na forma pretendida.

Desta forma, não há que se falar em condenação da embargante por litigância de má-fé.

Neste sentido, ausentes os requisitos necessários ao cabimento dos embargos de declaração, a rejeição do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023